Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721008-56.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JANAÍNA MODESTO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à comprovação da autoria e materialidade do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime, confirmada por laudos periciais e auto de apreensão da droga. 4. A autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos e coesos dos agentes penitenciários responsáveis pelo flagrante. A jurisprudência reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e em consonância com outros elementos probatórios, é meio idôneo para fundamentar condenação. 5. O crime foi praticado dentro de estabelecimento prisional, caracterizando a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. 6. A ré preenche os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), motivo pelo qual houve a redução da pena na fração máxima de 2/3. 7. Correta a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; Código Penal, arts. 44 e 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022. A recorrente alega violação aos artigos 33, §4o e 42 da Lei no 11.343/06, 59 e 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 155 do Código de Processo Penal, sustentando que, “no que tange à autoria do crime de tráfico, a prova não se mostra cabal, certa e indubitável. Em outras palavras, não há certeza suficiente para fundamentar uma condenação em desfavor da acusada, impondo-se, portanto, a aplicação do brocardo in dubio pro reo.” (ID 72106307, pág. 6). Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso com o objetivo de demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 33, §4o e 42 da Lei no 11.343/06, 59 e 65, III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 155 do Código de Processo Penal. Com efeito, embora a recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012